Tribunal: TJDFT
Processo: 0733653-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733653-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL TAVARES RODRIGUES AGRAVADO: SALTA PAU LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL TAVARES RODRIGUES contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra SALTA PAU LOTEAMENTO DE IMÓVEIS LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 75082264), alega que: 1) o juízo indeferiu a gratuidade; 2) apresentou os documentos solicitados pelo juízo; 3) a apresentação de extratos bancários é desnecessária, pois as provas são robustas; 4) o reconhecimento da hipossuficiência instrumentaliza e dá completude ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional; 5) não existe substrato jurídico para manter o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. No caso, em análise superficial, não foram comprovados os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. O agravante declara que é engenheiro civil, mas não junta qualquer documento a comprovar sua renda mensal. O extrato bancário e a cópia da carteira de trabalho são documentos necessários para esclarecer a situação econômica do recorrente. Em análise superficial, o boleto da mensalidade de faculdade não comprova o comprometimento da renda ou que o agravante seja apenas estudante, pois é relativo a outubro de 2024. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília-DF, 18 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator